Tribunal: TJDFT
Processo: 0746824-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MEDIDAS ATÍPICAS. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO.

1. Embora seja possível a adoção de medidas executivas atípicas, objetivando o cumprimento de decisão judicial, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, seu deferimento pressupõe resistência injustificada pelo devedor ao cumprimento da obrigação, bem como a adequação da tutela requerida para persuadir concretamente o executado a sua satisfação.

2. Mantém-se o indeferimento da medida requerida, quando verificado que os pedidos de suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito não guardam qualquer relação com a prestação exigida, nem surtiriam efeito prático e eficaz na satisfação da pretensão perseguida judicialmente, exceto constranger injustificadamente o devedor.

3. Agravo de instrumento não provido.